Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-64.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000565-64.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO (APELADO), LUCAS SANTOS SILVA - CPF: 052.660.341-06 (APELADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO (APELADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (APELANTE), JOSE RAFAEL DE ARAUJO ALVES - CPF: 073.326.841-28 (APELANTE), BRUNO SEVERINO DA CONCEICAO - CPF: 069.142.271-01 (APELANTE), ANAIDES DA SILVA PEREIRA - CPF: 691.891.371-91 (VÍTIMA), VALTEMIR FONSECA DE PAIVA - CPF: 035.718.638-95 (VÍTIMA), WALTER MOREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 828.510.851-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato e ameaça. Expressões ofensivas e intimidatórias proferidas por reeducandos contra agentes estatais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por desacato e ameaça, em concurso material, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Ausência de dolo nas condutas.

III. Razões de decidir

1.
As expressões [
“seus paus no cu, seus arrombados, seus viados, vamos virar essa cadeia”
] se enquadram
“perfeitamente na figura do desacato”
(TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576)
.

2. A escusa dos apelantes de que
“teriam apenas reagido a uma situação de revolta geral e que as palavras foram ditas em momento de cólera”
não se mostra suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042).

3. Os apelantes não se desincumbiram de provar, por qualquer meio, suas alegações, mesmo porque, no correto exercício de autodefesa, não se pode superestimar as versões dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas dos servidores públicos que exercem a nobre função policial.

4. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

As condenações por ameaça e desacato devem ser mantidas quando as palavras revelam intenção de ofender ou intimidar agentes públicos no exercício da função.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 331, 147 e 69; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP no 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 11.05.2022; STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2017; TJMG, AP no 1.0074.13.000414-1/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 10.07.2017; TJDF, AP no 0702546-87.2020.8.07.0010, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 02.03.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000565-64.2024.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): BRUNO SEVERINO DA CONCEICAO

JOSE RAFAEL DE ARAUJO ALVES

MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO ALVES e MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal (PJe no 1000565-64.2024.8.11.0020), que os condenou por desacato e ameaça, em concurso material, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, todos em regime inicial semiaberto – art. 331,
caput
, art. 147,
caput
, c/c art. 69, todos do CP - (ID 312130369).

Os apelantes sustentam que não agiram com dolo de desacatar ou ameaçar os policiais penais.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos (ID 312130376).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312130378).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crimes de ameaça e desacato (arts. 147 e 331 do Código Penal). Pleito absolutório sob alegação de ausência de dolo (art. 386, VII, do CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Provas testemunhais firmes e harmônicas demonstram que os apelantes desobedeceram a ordem direta do Diretor da Cadeia Pública, proferindo xingamentos e ameaças de morte contra os agentes públicos no exercício da função. Depoimentos das vítimas e testemunhas evidenciam conduta dolosa, com expressões como “Vamos virar essa cadeia” e “Seus dias estão contados”, em ambiente prisional marcado por tensão e presença de facções criminosas. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade das condutas. A intenção de intimidar e desrespeitar a autoridade pública está claramente demonstrada, sendo irrelevante eventual estado emocional dos apelantes no contexto dos autos. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 322869884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 15/09/2023, por volta de 08h00, na Cadeia Pública, neste município de Alto Araguaia/MT, os denunciados Bruno Severino da Conceição, José Rafael de Araújo Alves e Michel Allan Rodrigues Claudino, com consciência e vontade, desacataram as vítimas Valtemir Fonseca de Paiva, Walter Moreira Campos Filho e Anaides da Silva Pereira Queiroz, funcionários públicos, no exercício de sua função. [...]

[...] no dia 15/09/2023, neste município de Alto Araguaia/MT, os denunciados Bruno Severino da Conceição, José Rafael de Araújo Alves e Michel Allan Rodrigues Claudino, com consciência e vontade, ameaçaram as vítimas Valtemir Fonseca de Paiva, Walter Moreira Campos Filho e Anaides da Silva Pereira Queiroz, por palavras e escritos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Bruno Severino da Conceição, Michel Allan Rodrigues Claudino e José Rafael de Araújo Alves como incurso nas disposições do artigo 331, caput, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. [...].”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça - ID 312129870)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou comprovada por meio do termo de declaração (ID 148894628), dos termos de representação criminal (ID 148894628, págs. 14, 16 e 18), dos termos de declaração (ID 148894628, págs. 25 e 27), do relatório final de inquérito policial (ID 148894631, págs. 37/40), além dos demais elementos produzidos durante a instrução processual penal. [...]

Desacato (art. 331 do Código Penal)

Conforme os depoimentos prestados em juízo, no momento da conferência matinal dos reeducandos, os agentes públicos determinaram que os detentos retirassem as camisetas, seguindo norma de segurança da unidade. Diante disso, os acusados reagiram com expressões de desprezo e deboche à autoridade pública, proferindo os seguintes xingamentos: “Seus paus no cu, seus arrombados, seus viados, vamos virar essa cadeia.”

As palavras dirigidas aos servidores extrapolam qualquer expressão de mera insatisfação, configurando ofensa direta à dignidade da função pública exercida pelas vítimas, em contexto de flagrante insubordinação. O dolo de desacatar revela-se presente não apenas nas palavras, mas na postura deliberadamente confrontativa e desrespeitosa dos acusados, especialmente no ambiente carcerário, onde a manutenção da autoridade institucional é condição de estabilidade e segurança. [...]

Ameaça (art. 147 do Código Penal)

O delito de ameaça consuma-se com a manifestação verbal ou gestual de mal injusto e grave, desde que suficiente para causar fundado temor na vítima.

No caso, as testemunhas Anaides, Valtemir e Walter foram claras ao relatar que, após desobedecerem à ordem de retirada das camisetas, os acusados passaram a insultar e ameaçar os servidores públicos, proferindo expressões como: “Vamos virar essa cadeia. Os seus dias estão contados.”

Essas expressões não se limitam a xingamentos — que por si só já revelam desrespeito funcional —, mas assumem conteúdo claramente intimidatório, especialmente quando consideradas as circunstâncias em que foram proferidas: dentro de um estabelecimento prisional, por indivíduos já identificados pela chefia como líderes ou influenciadores de conduta entre os internos, com histórico de comportamento hostil e capacidade real de mobilização.

A vítima Anaides, enquanto diretora da unidade, foi taxativa ao afirmar que os acusados são reconhecidos como facciosos e que tal comportamento tinha por objetivo provocar desordem e afronta ao poder disciplinar da administração penitenciária. As testemunhas Valtemir e Walter reiteraram que se sentiram de fato ameaçados, diante da insinuação de que sofreriam represálias futuras, possivelmente por meio de atos de violência ou levante dentro da unidade. [...]

No caso em apreço, a potencialidade da ameaça não reside apenas na literalidade das palavras, mas no contexto carcerário, na postura dos agentes e no histórico dos acusados, o que reforça a credibilidade das ameaças proferidas e o sentimento de temor real vivido pelas vítimas.

Diante do conjunto probatório, é indubitável que os acusados agiram com dolo específico ao desobedecer a ordem legal e, na sequência, intimidar os agentes estatais por meio de ameaças graves, revelando um comportamento que afronta a autoridade pública e compromete a segurança institucional da unidade prisional. [...]

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a exordial acusatória e CONDENO os acusados Bruno Severino da Conceição, Michel Allan Rodrigues Claudino e José Rafael de Araújo Alves como incursos nas disposições do artigo 331, caput, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID

312130369).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Anaides da Silva Pereira Queiroz, policial penal (fls. 13 – ID 312129855), Valtemir Fonseca de Paiva, policial penal (fls. 26 – ID 312129855), Walter Moreira Campos Filho, policial penal (fls. 28 – ID 312129855), BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO (fls. 30 – ID 312129855), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO (fls. 34 – ID 312129855) e JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO ALVES (fls. 32 – ID 312129855), apelantes.

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Valtemir Fonseca de Paiva, Walter Moreira Campos Filho e Anaides da Silva Pereira Queiroz, bem como interrogados os apelantes (Relatório de Mídias – ID 312130359).

Dito isso, vejamos.

Do desacato:

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais penais Anaides da Silva Pereira Queiroz, Valtemir Fonseca de Paiva e Walter Moreira Campos Filho, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 15.9.2023, por volta das 8h, na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, os apelantes BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO ALVES e MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, ao serem advertidos pelo Diretor da unidade acerca da obrigatoriedade de permanecerem sem camiseta, reagiram de forma exaltada, proferindo expressões ofensivas e depreciativas, quais sejam:
“seus paus no cu, seus arrombados, seus viados, vamos virar essa cadeia”
(ID 312129855; Relatório de Mídias – ID 312130359).

O desacato caracteriza-se pela
“grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos”
, ou seja,
“qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público”
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

As expressões [
“seus paus no cu, seus arrombados, seus viados, vamos virar essa cadeia”
] se enquadram
“perfeitamente na figura do desacato”
(TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576 – Relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 8.4.2021),

A escusa dos apelantes de que
“teriam apenas reagido a uma situação de revolta geral e que as palavras foram ditas em momento de cólera”
não se mostra suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Na essência, os apelantes não se desincumbiram de provar, por qualquer meio, suas alegações, mesmo porque, no correto exercício de autodefesa, não se pode superestimar as versões dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas dos servidores públicos que exercem a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(AP no 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 11.5.2022).

Sendo assim, deve ser conservada a responsabilização penal dos apelantes por desacato.

Da ameaça:

Verifica-se que, após desobedecerem à ordem dos policiais penais, os apelantes BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO ALVES e MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO proferiram ameaças às vítimas Anaides da Silva Pereira Queiroz, Valtemir Fonseca de Paiva e Walter Moreira Campos Filho, ao afirmarem
: “vamos virar essa cadeia”
e
“os seus dias estão contados”
, conforme as narrativas das vítimas nas fases policial e judicial (ID 312129855; Relatório de Mídias – ID 312130359).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Como bem pontuado pela i. PGJ
, “o contexto em que os fatos ocorreram, dentro de uma unidade prisional, com presença de membros de facções criminosas e em momento de troca de plantão, agrava ainda mais a gravidade das condutas, de modo que as expressões utilizadas pelos apelantes extrapolam qualquer crítica ou insatisfação, assumindo caráter intimidatório e desrespeitoso, incompatível com a ordem institucional e a segurança da unidade”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 322869884).

Nesse mesmo sentido, decidiu o e. TJMG:

“Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor nas vítimas, evidenciado está o necessário dolo da conduta”
(AP 1.0074.13.000414-1/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, Primeira Câmara Criminal – 10.7.2017).

Noutro giro,
“o fato de a ameaça ter sido proferida em momento de raiva não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido”
(TJDF, AP no 0702546-87.2020.8.07.0010, Relator: Des. Jansen Fialho de Almeida – 2.3.3024; TJMT, AP no 126935/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.10.2016).

Logo, a condenação por ameaça deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025